Tribunal: TJSP
Processo: 1502186-51.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Estelionatos tentados. Preliminar de nulidade. Violação ao disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência. Representação dos ofendidos contida nos autos. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção da fixação da pena. Reconhecimento da figura privilegiada. Impossibilidade. Réus reincidentes. Causa de

Ementa:

Apelação. Estelionatos tentados. Preliminar de nulidade. Violação ao disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência. Representação dos ofendidos contida nos autos. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção da fixação da pena. Reconhecimento da figura privilegiada. Impossibilidade. Réus reincidentes. Causa de aumento do artigo 171, §4o, do CP bem aplicada. Regime abrandado para o semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Impossibilidade. Recursos parcialmente providos.